Tribunal: TJBA
Processo: 8063066-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063066-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AGENOR DE SOUZA BARRETO NETO

Advogado(s)
:
LUCIANO REIS PORTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. CONTROLE JUDICIAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo de demissão de servidor público municipal, fundamentado em processo administrativo disciplinar (PAD). O agravado foi demitido por decisão do Prefeito Municipal, que divergiu do relatório final da comissão processante, a qual havia opinado pelo arquivamento do feito por insuficiência de provas. O juízo de primeiro grau entendeu haver probabilidade do direito e perigo de dano, deferindo a reintegração liminar do servidor ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face de ato administrativo de demissão de servidor público estável; (ii) determinar se o controle judicial, em sede de cognição sumária, pode suspender os efeitos de ato administrativo demissional quando fundado em PAD regularmente instaurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento e do respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo ou na valoração das provas.

A autoridade julgadora do PAD pode, motivadamente, discordar do parecer da comissão processante, conforme expressamente autorizado pelo art. 181, parágrafo único, da Lei Municipal nº 822/2014.
A decisão administrativa de demissão encontra-se fundamentada em elementos constantes nos autos, não havendo, em análise perfunctória, vício flagrante ou nulidade manifesta que justifique a suspensão imediata de seus efeitos.

A concessão da medida liminar para reintegrar o servidor antes da instrução judicial pode implicar dano reverso ao erário, diante da dificuldade de devolução de valores salariais recebidos de boa-fé, nos termos do princípio da irrepetibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O controle judicial do processo administrativo disciplinar deve restringir-se à legalidade do procedimento e à observância dos direitos fundamentais, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo em sede de cognição sumária.

A autoridade administrativa possui competência para discordar, com fundamentação idônea, do relatório da comissão processante no PAD.

A concessão de tutela de urgência contra ato demissional exige prova robusta de ilegalidade manifesta ou vício insanável, sob pena de violação à presunção de legitimidade do ato administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Municipal nº 822/2014, art. 181, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 18.572/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 24.06.2020, DJe 18.08.2020; STJ, MS 22.328/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2020, DJe 04.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8063066-26.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e, como Agravado, o
AGENOR DE SOUZA BARRETO NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora